Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Direito de recorrer em liberdade. Mérito. Relevância da palavra dos policiais. Provas da autoria e da materialidade. Dosimetria. Súmula 231 do stj. Tráfico privilegiado. Substituição da pena. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, à razão mínima legal.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) se deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade; (ii) se é cabível a absolvição do réu por insuficiência de provas; (iii) se é possível a fixação da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal; (iv) se pode ser reconhecido o tráfico privilegiado; e (v) se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, ainda que não possua condenações transitadas em julgado e que tenha sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
4. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos, além de não ter sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar a versão dos agentes.
5. Demonstrado, pelo conjunto probatório, que o acusado vendeu maconha a um usuário de entorpecentes, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
6. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. 6.1. A questão em evidência foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 6.2. Recentemente, em sessão realizada em 14/8/2024, os Ministros da 3a Seção do STJ votaram pela manutenção da validade de seu entendimento sumular.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração de organização criminosa. 7.1. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06 quando comprovado que o réu, apesar de ser primário e possuir bons antecedentes, dedica-se ao tráfico de drogas, tendo em vista a existência de registros de atos infracionais e de condenações por tráfico de drogas, ainda que na primeira instância.
8. Aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, I, do CP).
IV. Dispositivo
9. Recurso da defesa conhecido e desprovido.